Tribunal: TJDFT
Processo: 0020723-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0020723-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA DE SOUZA NASCIMENTO, MARCIO MATURANA CARDOSO EMBARGADO: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 21312599, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe, conforme informado pelo apelante. CUMPRA-SE. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator